Tribunal: TJPA
Processo: 0013708-81.2016.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013708-81.2016.8.14.0070

APELANTE: JOSIVALDO LIMA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155,
§1º DO CPB
– FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO - MÉRITO -
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA E CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE POSSUI RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PRECEDENTES.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JOSIVALDO LIMA DIAS, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa (
fls. 52/56 – ID 4231291
) que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
74/78 – ID 4231292
), pugnou o recorrente por sua absolvição por insuficiência de provas da autoria, além do prequestionamento da matéria suscitada.

Em contrarrazões (
fls. 80/83 – ID 4231293
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 93/97 – ID 4231295
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, na madrugada de 17 de dezembro de 2016, por volta das 05h, à vítima DALVA DE ALMEIDA, enquanto repousava, ouviu barulho oriundo do mercadinho localizado anexo à sua residência, logo em seguida, presenciou o denunciado JOSILVALDO LIMA DIAS, saindo do local com vários pertences dentre os quais: uma sacola com vários perfumes da Natura e da Avon, pacote de cigarros, um equipamento eletrônico do tipo tablet, aparelhos de barbear, pacotes de leite, um botijão de gás e portava um punhal em uma das mãos.

Após o denunciado deixar o estabelecimento com as
res furtiva,
a ofendida acionou uma guarnição da Polícia Militar que, ao fazer incursões pelas redondezas, localizou o acusado ainda na posse de uma carteira de cigarro e o punhal utilizado na empreitada criminosa. Os demais objetos não foram recuperados pela polícia.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado negou a autoria delitiva.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (Art. 155, §1º do CPB).

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso pugnando em suma, por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas quanto a autoria delitiva, sob o fundamento de que sua condenação pode se embasar tão somente na palavra da vítima.
A insurgência não merece prosperar
.

Quanto a autoria e materialidade do ilícito cometido, vejamos os depoimentos prestados durante a instrução em juízo.

Sobre os fatos, a ofendida DALVA DE ALMEIDA, declarou em audiência de instrução realizada em 14.11.2017 (
fls. 31/33 – ID 4231289
)
que:

“(...)
Que tem um mercadinho em frente à sua casa; Que durante a madrugada o cachorro começou a latir, Que abriu a porta da sua casa e foi verificar o que se tratava; Que verificou o movimento: Que acenderam a luz; Que o réu já havia praticado o furto em uma outra oportunidade; Que resolveu entrar em casa e ficar aguardando; Que por volta das 03 horas da manhã uma pedra atingiu o telhado de sua casa: Que começou a gritar; Que foi verificar; Que avistou o réu arrombando sua porta; Que o acusado levou vários objetos; Que nada foi recuperado.

(...)”

Na mesma audiência, o Policial Militar ROBSON RODRIGUES LOBATO, declarou que:

“(...) Que recorda dos fatos; Que o crime teria ocorrido durante a madrugada; Que estavam de serviço a partir das 08 horas da manhã; Que ao tomarem conhecimento do crime passaram a diligenciar pelas proximidades; Que conseguiram realizar a detenção do réu; Que o acusado estava com o punhal(...)"

Pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas e da vítima a quando da realização da audiência de instrução e julgamento,

não há como se afastar a autoria e materialidade do recorrente pela prática do furto majorado. Importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, especialmente quando reforçados pelos depoimentos prestados pelos policiais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea aptas a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
CRÍTICA À DOSIMETRIA. PERSONALIDADE NEGATIVA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Réu condenado por infringir o artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, porque, durante a madrugada, arremessou uma pedra para quebrar a vitrine de estabelecimento comercial e subtraiu diversos pares de óculos. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, tem relevância considerável, máxime quando corroborada com as demais provas dos autos, como ocorre na espécie, livre de qualquer indício de incriminar inocente.
2 A jurisprudência dos Tribunais Superiores não admite a valoração negativa da personalidade fundada em condenações anteriores. A redução da pena para condenação inferior a quatro anos a réu reincidente enseja a fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Acórdão 1397773, 07344092520198070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
FURTO SIMPLES MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do crime de furto majorado pelo repouso noturno, com base nos depoimentos da vítima, da testemunha policial, além das circunstâncias da prisão em flagrante dos réus na posse da res furtiva.
Os réus aderiram à conduta delitiva praticada pelo comparsa e juntos se evadiram com a res furtiva até local ermo para que pudessem esconder o produto do crime.
O depoimento de testemunha policial, prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, é dotado de fé pública e reveste-se de eficácia probatória, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos probatórios. Apelo provido.

(Acórdão 1241743, 00024785220188070010, Relator: MARIO MACHADO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 3/4/2020, publicado no PJe: 20/4/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima, em conjunto com o depoimento prestado pelo policial que efetuou a prisão do acusado, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistentes o pleito absolutório do recorrente.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ____ de junho de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 05/07/2022